Tribunal: TJES
Processo: 5006510-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM AUDIÊNCIA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando a desaverbação de contrato de cartão de crédito consignado e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora. O banco sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação formal na fase de conhecimento e questiona a possibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que não houve declaração expressa da inexigibilidade do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a efetividade da intimação da sentença em audiência e possibilidade de alegação de nulidade. Averiguação da impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Observa-se que a intimação das partes quanto à sentença foi devidamente realizada durante a audiência, na presença dos advogados, suprindo a necessidade de nova intimação formal. A jurisprudência entende que a leitura de sentença designada em audiência atende aos requisitos de ciência inequívoca das partes, sendo dispensada intimação posterior.

4. Em relação ao mérito, em sede de cumprimento de sentença, as alegações do banco, que visam à rediscussão da inexigibilidade do débito, configuram tentativa de modificação do decidido em sentença transitada em julgado, em violação aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou os embargos à execução.

Tese de julgamento: A designação de leitura de sentença realizada em audiência una supre a necessidade de nova intimação formal da prolação da sentença, inexistindo nulidade, e de que é incabível a rediscussão de mérito já julgado em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados

Lei n° 9.099/95, art. 52, inciso IX.

Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018;

TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006510-06.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM AUDIÊNCIA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando a desaverbação de contrato de cartão de crédito consignado e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora. O banco sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação formal na fase de conhecimento e questiona a possibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que não houve declaração expressa da inexigibilidade do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a efetividade da intimação da sentença em audiência e possibilidade de alegação de nulidade. Averiguação da impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Observa-se que a intimação das partes quanto à sentença foi devidamente realizada durante a audiência, na presença dos advogados, suprindo a necessidade de nova intimação formal. A jurisprudência entende que a leitura de sentença designada em audiência atende aos requisitos de ciência inequívoca das partes, sendo dispensada intimação posterior.

4. Em relação ao mérito, em sede de cumprimento de sentença, as alegações do banco, que visam à rediscussão da inexigibilidade do débito, configuram tentativa de modificação do decidido em sentença transitada em julgado, em violação aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou os embargos à execução.

Tese de julgamento: A designação de leitura de sentença realizada em audiência una supre a necessidade de nova intimação formal da prolação da sentença, inexistindo nulidade, e de que é incabível a rediscussão de mérito já julgado em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados

Lei n° 9.099/95, art. 52, inciso IX.

Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018;

TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665;

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença quanto a condenação do banco requerido a realizar a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado nº 52-1095196/22 da margam consignável da autora e se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o banco requerido suscita preliminar de nulidade absoluta diante da ausência de intimação da parte quanto a prolação da sentença na fase de conhecimento. Quanto ao mérito, argumenta pela impossibilidade de cumprimento da sentença diante da inexistência de condenação de declaração de inexigibilidade do débito.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os embargos à execução.

O banco opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e não providos pelo juízo
a quo
.

O executado interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de nulidade absoluta da sentença proferida na fase de conhecimento, em razão da ausência de intimação da parte. Sustenta que o agendamento de leitura de sentença feito pelo magistrado em audiência una não substitui a necessidade de intimação formal do advogado da parte. No mérito, alega que a sentença, ao não declarar a inexigibilidade do débito, impossibilita a liberação da margem consignável, uma vez que a pendência sobre o débito persiste e deve ser sanada pelo exequente. Requer, assim, a reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Verifico que o recorrente não foi intimado através de diário eletronico ou intimação pelo sistema do PJE/ES da prolação da sentença na fase de conhecimento. Isso porque o juízo sentenciante, durante a audiência una (certidão de Id. n° 9979998) designou leitura de sentença para o dia 03/08/2023, o que supre o direcionamento de nova intimação sobre a prolação da sentença para os advogados dos litigantes. Por conseguinte, o prazo para interposição de Recurso Inominado se encerrou dia 17/08/2023, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 18/08/2023.

No tocante a validade da designação de leitura de sentença, que supre a necessidade de encaminhamento de intimação para os advogados das partes, dispõe a jurisprudência pátria:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE INTIMADA DA LEITURA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0000867-27.2018.8.19.9000 IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO XIV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ VOTO MANDADO DE SEGURANÇA. LEITURA DE SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO REGULAR. INTIMAÇÃO EFETIVADA. NOVA PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ATO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida por Juiz de Direito do XIV Juizado Especial Cível Regional de Jacarepaguá, nos autos do processo nº 0034513-69.2017.8.19.0203, que deixou de receber recurso inominado interposto pela impetrante, por considerá-lo intempestivo (fls. 213). [...] Não assiste razão ao impetrante
. Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento nos autos do processo acima referenciado, com designação de leitura de sentença para o dia 16/10/2017,
conforme ata reproduzida á fls. 138, sendo certo que, de acordo com consulta processual realizada por esta Magistrada, consta a disponibilização da sentença em indigitada data. Vejamos: A afirmação do impetrante, consubstanciada na publicação superveniente e na tela de fls. 221, reproduzida no corpo da inicial do presente mandado de segurança, não tem o condão de desconstituir as demais informações constantes dos autos, do sistema informatizado e da consulta processual acima. Inicialmente, em relação à nova publicação, afasta-se de plano a alegação, já que esta não tem o condão de, por si, impor a devolução de prazo recursal que fluiu regularmente a partir da data designada para leitura. Em segundo lugar, a prova material referida - tela de consulta realizada pela parte impetrante, além de não corresponder às informações efetivas do site, apresenta-se como mera tela de consulta inicial do processo, sem a expansão para visualização de todos os movimentos, prestando-se exclusivamente a tentar induzir o juízo a erro.
Neste sentido, as partes foram regularmente intimadas da sentença que foi tempestivamente disponibilizada e tendo o Juízo fixado dia certo e determinado para a publicação da sentença, corretamente ressaltado, a intimação se encontrava aperfeiçoada quando da nova publicação
. Diante do exposto, considerando a inequívoca intimação por leitura de sentença, VOTO no sentido de DENEGAR a ordem. Condena-se o Impetrante ao pagamento das custas. Sem arbitramento de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Publique-se e intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Preclusas as vias impugnativas, oficie-se à Autoridade Impetrada para ciência da decisão. Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento. KEYLA BLANK DE CNOP Juíza de Direito - Relatora o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUARTA TURMA RECURSAL Juíza: KEYLA BLANK DE CNOP. (TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RITO PELA LEI 5.478/68 - AUDIÊNCIA - SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO - ART. 7º DA LEI - RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO QUE SE INICIOU A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA - ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O ATO - NÃO COMPARECIMENTO - DETENTOR DO JUS POSTULANDI - RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. Uma vez proferida a sentença em audiência, se as partes foram devidamente intimadas para o ato, e não comparecerem, o prazo conta-se da leitura da sentença em audiência. (TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665).

Portanto, entendo pela ausência de configuração de nulidade da sentença e coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

A requerida sustenta, em síntese, que não foi devidamente intimada da sentença proferida no id. 27745052. Ocorre que, no termo de audiência, onde se encontravam presentes as partes, bem como seus patronos, tiveram ciência inequívoca de que a leitura da sentença foi marcada para o dia 03/08/2023 e, em que pese a sentença ter sido juntada antes dessa data, o trânsito em julgado obedeceu a contagem a partir da data de leitura da sentença. Por óbvio, não há que se falar em nova intimação, inclusive em razão do disposto no art. 19, §1º da LJE. Aliás, até mesmo no macrossistema, essa dupla intimação seria dispensada, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO INTEMPESTIVA - SENTENÇA PUBLICADA EM CARTÓRIO - PARTES INTIMADAS EM AUDIÊNCIA 1. Realizada audiência de instrução e julgamento com a presença dos patronos das partes, e tendo sido pessoalmente intimados acerca da data em que a sentença seria publicada em cartório, desnecessária a realização de nova intimação. 2. Intimadas pessoalmente, as partes tiveram inequívoca ciência do ato processual (que se tornaria público na data aprazada), razão pela qual não restam violados os dispositivos de lei que regem a matéria. 3. A publicação da sentença em cartório, com data previamente marcada, como in casu ocorreu, equivale à designação de audiência especificamente para a leitura de sentença, ato este que resulta dispensável, em nome da economia e celeridade processuais. 4. Recurso não conhecido. (REsp 575.618/MT, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 291).

Em relação ao pedido subsidiário, quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, importa destacar que o Recurso Inominado, em sede de cumprimento de sentença, possui conteúdo limitado, somente podendo conter alegações sobre nulidade de citação no processo originário, excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença, nos termos do art. 52, inciso IX, da Lei n° 9.099/95,
in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a presente tese enseja rediscussão de matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau na fase de conhecimento do processo, que encontra-se transitada em julgado, o que demonstra a mera tentativa de procrastinar o feito, extrapolando o seu direito de petição.

Sobre a presente temática dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 FONAJE. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Inicialmente, nota-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão impugnada (Ev. 53) não julgou embargos à execução, e sim impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado no ev. 41. 3. Entretanto, aplica-se também, ao caso, o enunciado 143 do FONAJE (A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro ? Salvador/BA). [...] (TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000548-52.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021).

Destarte, incabível a rediscussão do mérito da sentença em fase de execução, mormente diante da inexistência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação posterior à promulgação da sentença.

Dessa forma, deixo de conhecer o pedido subsidiário para evitar a rediscussão do mérito processual, matéria já preclusa, cuja análise ensejaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)